Tribunal: TJMT
Processo: 0004002-16.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004002-16.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEVANILTO DIAS RONDON - CPF: 023.069.201-09 (APELANTE), LETICIA BOM DESPACHO CAMARGO CHAVES - CPF: 019.392.761-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA
IN CONCRETO
DE 03 MESES DE DETENÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – ART. 109, INC. VI, C/C ART. 110, §1o, AMBOS DO CP – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR A TRÊS ANOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Constatado o transcurso do prazo prescricional de três anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Devanilto Dias Rondon
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/MT, autos da ação penal no 0004002-16.2014.811.0042 (código 364360), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante por infringência ao disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização em favor da vítima no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais e de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais) por danos materiais (sentença – Id. 22208001).

Em suas razões, pede a reforma da decisão de piso unicamente para o afastamento da indenização à vítima por danos morais e materiais. Subsidiariamente, pontua pela redução de seus valores considerando-se a condição de hipossuficiente do apelante (Id. 22208009).

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 22208010).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, com consequente prejudicialidade do mérito recursal:

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), E AINDA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 517,00 (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS), PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FIXADA NA SENTENÇA, OU A SUA REDUÇÃO, AO ARGUMENTO QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS E QUE NÃO FOI PRODUZIDA PROVA DE TAL QUESTÃO – PREJUDICIALIDADE – CONSTATAÇÃO DE QUE O “JUS PUNIENDI” ESTATAL FOI ALCANÇADO PELOS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO NO CRIME IMPUTADO AO RÉU/APELANTE, O QUE CONSTITUI ÓBICE INTRANSPONÍVEL E IMPEDITIVO DA ANÁLISE DO MÉRITO – PENA CONCRETA FIXADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR, OU SEJA, INFERIOR A 01 (UM) ANO, QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL, PRESCREVENDO EM 03 (TRÊS) ANOS. ASSIM, VERIFICANDO QUE ENTRE AS DATAS DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (06.03.2014) E PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (24-10- 2018) TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO EXIGIDO EM LEI, IMPÕE-SE DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO QUE DEVE SER CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. (Id. 28617990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por se tratar de matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito, passo à análise da preliminar suscitada pela douta Procuradoria Geral de Justiça quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A sentença transitou em julgado para a acusação (certidão Id. 22208007), viabilizando-se, pois, a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto,
uma vez que esta não pode ser agravada em recurso exclusivo da defesa.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 146 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula no 146 - A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

O apelante nasceu em 14/10/1988, não incidindo redução de prazo prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

Considerando-se a fixação na sentença da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, nos termos do artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1o, ambos do Código Penal, encontramos o lapso prescricional de 03 (três) anos.

A

denúncia foi recebida em 06 de março de 2014

(Id. 22207499), o apelante foi citado pessoalmente (Id. 22207952), e

a
sentença condenatória
proferida em
24 de outubro de 2018
(Id. 22208001), sendo os autos devolvidos com carga à Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em
29 de outubro de 2018
(andamento constante do sistema de acompanhamento processual – Sistema Primus).

Ante a inocorrência de causa suspensiva no decorrer da instrução processual, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória restou ultrapassado o lapso temporal superior a 03 (três) anos.

Portanto, houve por parte do Estado a perda do direito de punir, e, constituindo a prescrição matéria de ordem pública (artigo 61 do Código de Processo Penal), deve ser reconhecida e declarada, em qualquer fase do processo, pois a aplicação da prescrição retroativa rescinde a sentença condenatória, excluindo seus efeitos primários e secundários, penais e extrapenais, tornando assim desnecessário o exame do mérito do recurso.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada no Parecer e
declaro extinta a punibilidade
do apelante Devanilto Dias Rondon quanto à imputação de infringência ao disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, IV, c/c os artigos 109, inciso VI, e 110, §1o, ambos do Código Penal.

É como voto a preliminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020